Tribunal: TJMT
Processo: 0004679-53.2020.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004679-53.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EURIPEDES BORGES VIEIRA - CPF: 020.342.801-30 (EMBARGANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
VÍCIO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Euripedes Borges Vieira
,
contra o acórdão
que deu

provimento ao recurso, interposto
por

Banco do Brasil S/A
,
para
inverter o ônus sucumbencial e determinar que o devedor seja responsável pelas verbas arbitradas na sentença.

Em apertada síntese,
o
embargante alega a existência de omissão
, sob o argumento de que
tendo ocorrido o pleito administrativo de prorrogação da dívida, deve o banco arcar com o ônus de sucumbência.

Sustenta a existência de documentos capazes de comprovar a tentativa de prorrogação da dívida administrativamente, o que, no seu entendimento, tem como consequência a manutenção do ônus sucumbencial sob responsabilidade do banco.

Defendem a possibilidade do acolhimento dos declaratórios para corrigir omissão
e reformar o acórdão para manter o ônus sucumbencial sob responsabilidade do banco
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento, Id
205807680
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega a existência de omissão
.

Sustenta a existência de documentos capazes de comprovar a tentativa de prorrogação da dívida administrativamente, o que, no seu entendimento, tem como consequência a manutenção do ônus sucumbencial sob responsabilidade do banco.

Assim, defende que
tendo ocorrido o pleito administrativo
anterior
de prorrogação da dívida, deve o banco arcar com o ônus de sucumbência.

Em que pese os argumentos do embargante, seu pedido não merece prosperar.

A fim de contextualizar,
explica-se que
a hipótese versa
ação de execução extrajudicial, fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada entre as partes, sob nº 22/98738-X, emitida em 17/10/2016, no valor de R$ 509.147,10.

Narra o banco credor que d
iante do descumprimento da obrigação, ajuizou a ação objetivando a satisfação da dívida, dando à causa o valor de R$ 192.931,17.

Citado o devedor apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando que ajuizou ação de obrigação de fazer pugnando o alongamento da dívida rural (Feito nº 0719038-84.2020.8.07.0001), tendo o contrato sido prorrogado, motivo pelo qual pediu a extinção da execução por perda superveniente do objeto, pedindo a condenação do banco às verbas de sucumbência. A sentença recorrida extinguiu a execução
.

O cerne da discussão gravita em torno de quem deve arcar com a verba sucumbencial.

Pois bem, apesar do banco embargado ter recebido requerimento administrativo de alongamento da dívida, as partes somente ajustaram a renegociação somente ocorreu
na ação de obrigação de fazer sob nº
0719038-84.2020.8.07.0001
, que restou ajuizada após a distribuição desta execução.

Bem ainda, sabe-se que o
pedido de prorrogação de dívida não desautoriza o banco a ajuizar a execução.

Por fim, necessário enfatizar que
o pedido de prorrogação da dívida exige o cumprimento de diversos requisitos a fim de que seja acolhido.

Ao depois, nota-se que inexiste a omissão, tendo a matéria sido analisada.

Portanto, o que se nota é o inconformismo do embargante com o acórdão recorrido.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

Observa-se que a questão não restou omissa, uma vez que a matéria foi devidamente tratada, debatida e definida no acórdão recorrido.

Desta forma,
apura-se que o cerne da discussão dos
declaratórios objetiva
rediscutir a matéria.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

Desta feita,
o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em
8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024